Tribunal: TJSP
Processo: 9000460-35.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Livramento condicional. – Impugnação a decisão que negou livramento condicional.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito para o livramento condicional.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9000460-35.2019.8.26.0625 Comarca de Taubaté
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000460-35.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante NELSON
APARECIDO TOLEDO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000460-35.2019.8.26.0625 Comarca de Taubaté
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35916
Agravo em Execução Penal n.o 9000460-35.2019.8.26.0625
Comarca de Taubaté
Agravante: Nelson Aparecido Toledo Júnior
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução
Livramento condicional.

Impugnação
a
decisão
que
negou
livramento
condicional.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito
para o livramento condicional.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Nelson Aparecido Toledo Júnior
agravou contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento
condicional deduzido no respectivo processo de execução. O
recurso de agravo sustenta que estão satisfeitos os requisitos legais
para a obtenção desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de livramento condicional.
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000460-35.2019.8.26.0625 Comarca de Taubaté
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão do livramento
condicional, o que significa dizer que passado esse período poder-se-
á conceder esse benefício se ficar provada evolução tamanha que o
justifique. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que reúne
condições para o livramento condicional, pois esse mérito não
decorre do simples passar do tempo. Não basta o mero requisito
objetivo, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para,
sendo também necessário o requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada libertação.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade, incumbe o ônus de demonstrar que o
tempo de sanção já cumprida foi efetivamente eficaz e o colocou em
grado de obter o livramento condicional. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível auferir o
livramento condicional. Nessa linha já decidiu este Tribunal de
Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve dar uma
oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza de que
está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a
uma
situação
prisional
mais
favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de livramento condicional.
III- Atento a esse entendimento lançou-
se a decisão agravada que, consentânea com o histórico criminal
(em especial a pluralidade de condenações, inclusive por crimes graves tráfico de drogas,
roubo qualificado e furto duplamente qualificado) e prisional (com prática de faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000460-35.2019.8.26.0625 Comarca de Taubaté
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
graves ameaça e posse de entorpecente) do condenado, bem identificou a
insuficiência da prova colhida nestes autos para permitir com
segurança o livramento condicional.
Por sua vez, o digno Promotor de Justiça
bem retratou o quadro que brota dos autos: “É certo que a recorrente
'amarga vultuosas condenações, pela prática de tráfico de drogas, roubo qualificado e furto
- também qualificado -, sendo que o término do cumprimento de pena está previsto para o
ano de 2025. Osténta histórico prisional desfavorável, com a prática de duas faltas graves
a última em 10/04/2018, pelo que reabilitado recentemente -, não se mostrando,
portanto, ajustado ao sistema prisional. Ora, a nosso ver, não comprovado nos autos está
apto à concessão do pretendido livramento condicional, especialmente pelo fato de não ter
experimentado, ainda, o regime intermediário, etapa essa fundamental no processo de
ressocialização e reinserção na sociedade. Aliás, pelo boletim informativo juntado,
SEQUER POSSUI LAPSO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, o que é mais um
indicativo de que a concessão dó livramento condicional é prematura. Em momento algum,
foi o pleito de livramento condicional indeferido pela ocorrência das faltas graves, não
tendo as mesmas dado causa à interrupção do lapso para o benefício. O que ocorreu nos
autos foi de tais faltas como ausência de assimilação prisional, e ajustamento do agravante
às regras impostas como integrante do sistema prisional. Não bastando os graves crimes
por ele praticados, o recorrente mostrou-se alheio e avesso às normas ditadas pela sua
condição de reeducando, incorrendo em desobediência e ameaça, bem como infringindo a
lei ao portar droga no interior da unidade para uso próprio. E diante de tal, quadro entende
ser possuidor dos requisitos exigidos para cumprir o restante da pena em liberdade, o quê é
absolutamente inaceitável. Desvirtua-se aqui o escopo da lei e da jurisprudência ao se
afirmar que a prática de falta grave deu azo ao indeferimento do pleito, o que não é
verdade. O que dá ensejo ao indeferimento do benefício é o comportamento revelado pelo
recorrente durante o cumprimento de sua reprimenda, devendo agora arcar com as
consequências de seus atos. Nessa senda: “... Corno se depreende da decisão guerreada e do
Boletim Informativo de fls. 20/26, registrava falta disciplinar de nafureza grave, praticada
em 09.01.2010, e, submetido a exame criminológico (mencionado na decisão de fl.
30/verso), o resultado lhe foi negativo. Concluíram os peritos que o sentenciado não
assimilou de forma adequada a terapêutica prisional. Daí por que, recomendável que,
primeiro, fosse progredido ao regime intermediário, o semiaberto, antes de galgar estágio
mais brando, o livramento condicional. E, em pesquisa no sistema de informações desta
Corte constata-se que foi o agravante progredido ao regime semiaberto em 05.03.2012.
Demonstrando aptidão ao regime intermediário, poderá, no futuro, pleitear novo avanço a
regime mais amplo, com reingresso ao convívio social, proporcionado de forma mais
ampla no livramento. Daí por que escorreita a decisão guerreada, a qual é de restar incólue
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo”.
(TJSP - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n° 0266318-98.2011.8.26.0000 - Relator:
Des. Péricles Piza - Data do julgamento 02/04/2012) grifo nosso Agravo em Execução
Livramento condicional Indeferimento - Recurso objetivando a concessão do benefício
- Inadmissibilidade - Não preenchimento do requisito subjetivo - Faltas disciplinares
graves que recomendam detida atenção acerca do aspecto subjetivo, a revelar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000460-35.2019.8.26.0625 Comarca de Taubaté
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
assimilação da terapêutica penal - Atestado de mau comportamento carcerário - Decisão de
primeira instância compatível com o princípio da individualizacão da pena - Recurso
não provido. (TJ-SP 90019330620178260050 SP 9001933-06.2017.8.26.0050, Relator:
Moreira da Silva, Data de Julgamento: 30/11/2017, 13a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 15/12/2017). (g.n.). (fls. 46/49).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator